Tribunal: TJES
Processo: 5020735-25.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020735-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: VINANDE PEREIRA LEAL
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5020735-25.2024.8.08.0035

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: VINANDE PEREIRA LEAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 11187333).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
VALORES DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia. No mérito, defende a validade do negócio jurídico impugnado, de maneira que inexiste falha na prestação do serviço a ensejar o cancelamento do contrato e as reparações pretendidas. Subsidiariamente, roga pela compensação dos valores, afastamento da restituição em dobro e a redução do
quantum
indenizatório.
3.
Inicialmente, impõe-se a apreciação da questão processual invocada em sede recursal. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica, suscitada pela Recorrente, não merece acolhida, uma vez que a causa em debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência deste Juízo primitivo para o processamento e julgamento do feito. Ademais, não se pode olvidar que, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE, a menor complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material invocado. Assim, sendo as provas carreadas aos autos suficientes para o deslinde desta controvérsia,
rejeita-se a preliminar invocada.

4.
Quanto ao
meritum
recursal,

cumpre
destacar que a questão
exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

5.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
6.

No caso em apreço,
verifico que, conforme constatado pelo Juízo sentenciante,
“o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, em vez de realizar esta contratação a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão Consignado de Benefício, creditando na contracorrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito com descontos que podem variar entre o saldo devedor da fatura até o limite da reserva de margem consignável.(...)

O contrato apresentado não está assinado pela parte autora, consta apenas a biometria por meio de selfie e documentos que acompanham o contrato.

Contudo, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie demonstra que ela contratou o serviço de cartão de crédito consignado de benefício, até, porque, a parte autora afirma não ter conhecimento da referida contratação e, consequentemente, não ter anuído.”.
7
.
Nesse diapasão, não há como acolher a tese recursal de que as cobranças são devidas e oriundas de contrato válido e eficaz, uma vez que a contratação se deu dotada de vício, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, de sorte que incumbia ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC.
8.
Ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela parre Recorrida, o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção do consumidor era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito.
9.
Restou configurada a falha na prestação de serviços do banco Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor.
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados, mormente pela falta de informações necessária prestadas, conduzindo a Recorrida, ora consumidora, a erro.
10.

Em relação à devolução dos valores disponibilizados à Recorrida, vê-se que a sentença objurgada, em sua parte dispositiva, autoriza a compensação:
“d) deverá a parte autora proceder com a devolução do valor depositado em sua conta bancária referente a contratação. Devendo tal importância ser compensada do montante a ser quitado pelo banco demandado, no momento da execução da sentença.”
.
11.
Quanto ao pleito de afastamento da restituição da forma dobrada, tem-se que a decisão judicial recorrida encontra-se em consonância com
o Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Capixaba que prevê que
“nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a
instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados
”.
12.
O valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00), torna-se adequado, face as peculiaridades do caso concreto, se apresentando, dessa forma, justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhes causarem enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
13.

Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
14.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
15.

Condeno a Recorrente em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)